Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747082-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: RODRIGO GODOI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Liminar analisada em regime de plantão judiciário, cujos fundamentos ratifico integralmente. Requisitem-se informações ao juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora